Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-06.2023.8.11.0086
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001030-06.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES - CPF: 895.189.851-20 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001030-06.2023.8.11.0086

APELANTE: BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE. TRAMITAÇÃO DO PAD DENTRO DA LEGALIDADE. OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO – DA AMPLA DEFESA – DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.

A demissão ocorreu por dois motivos, o primeiro consistente na ausência ao trabalho durante o horário do expediente para permanência no comercio local sem o registro do ponto ou comunicação ao superior, e o segundo por baixa produtividade comparada aos demais colegas. Muito embora a primeira situação ensejadora da demissão pudesse configurar a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a baixa produtividade não pode ser afastada.

2.

A parte apelante não logrou êxito em desconstituir a motivação de produtividade abaixo da média e pouco efetiva quando exercia o cargo, que os números apresentados se deram por falhas técnicas do computador para registro da atividade, ou ainda que a demissão se deu por motivo de foro íntimo.

3.

A ausência de aplicação de outras penalidades não configura motivo suficiente a ensejar a inaplicabilidade da pena de demissão, caso a gravidade da conduta praticada enseje a aplicação da medida.

02.
A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (
AgInt no MS n. 19.996/DF
, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1º/8/2017).

04.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001030-06.2023.8.11.0086

APELANTE: BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Benedita Lucila de Souza Mendes
(id. 195426237), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo Demissional com Pedido de Indenização por Danos Morais n° 1001030-06.2023.8.11.0086
, proposta em desfavor do
Município de Nova Mutum
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial. (id. 195426235).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo, ante a ausência de contraditório e ampla defesa na fase investigativa, bem como pela utilização de motivo diverso ao que foi objeto da denúncia, para a aplicação da pena de demissão, que alega ter sido desproporcional ao caso.

Alega que, no decorrer do procedimento houve a comprovação de que a servidora comparecia no posto de saúde, realizava as visitas e que havia dificuldade de lançamento, por conta de uma única máquina que sempre estava em péssimo estado.

Ressalta que, desempenhava suas atividades como Agente Comunitária de Saúde há mais de 12anos e nunca havia recebido nenhuma reclamação ou advertência.

Alega que, comprovou a existência do problema da única máquina disponível às ACS, mediante ajuntada de diversos documentos e e-mails confirmando a situação, o que, consequentemente, interferia em inserir sua “produtividade” no sistema.

Defende a legalidade da intervenção do Poder Judiciário, tendo em vista que não foram atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, “
para
: suspensão imediata da eficácia do ato administrativo que gerou a demissão da Autora, promovendo a reintegração imediata ao seu antigo cargo junto a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, e sua imediata reinclusão aos quadros e a folha de pagamento do Município, restabelecendo todos os proventos a que faz jus para sua sobrevivência, até mesmo seu período de afastamento; dado que, conforme exposto, em mais de 12(doze) anos de atuação a Apelante sempre teve boas avaliações, e não possui qualquer advertência, ou reclamação a seu respeito em todo o período que laborou como ACS, fato este confirmado por todas as testemunhas arroladas na fase de instrução processual, que não fora levada em consideração pelo juiz a quo
.”

Nas contrarrazões (ID. 195426251), o Município de Nova Mutum alega que, no decorrer de toda a instrução do processo administrativo disciplinar n° 002/2022 foram observados os princípios constitucionais, sendo garantida ampla defesa e contraditório à recorrente, e que, após a fase de instrução foi comprovado que a Autora descumpriu com as condutas previstas no artigo 133, I, III, IX, e artigo 134, XVII, da Lei Complementar n° 014/2002.

Afirma que, a Administração Pública tomou conhecimento dos fatos, inicialmente, por meio de denúncia anônima, e diante da obrigação de apuração dos fatos, foi aberta a Sindicância Administrativa nº 001/2022, que concluiu que a conduta da servidora não foi compatível com a moralidade administrativa, o que resultou na aplicação da penalidade de demissão, em observância a razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que, “
No que tange as alegações de que os computadores não funcionavam, ficou demonstrado na prova testemunhal que, era possível realizar o lançamento das visitas em até 30 (trinta) dias depois da realização das mesmas, bem como quando o computador encontrava-se no departamento de TI para conserto, outros computadores na unidade de saúde eram disponibilizados para as servidoras ACS. Assim, as alegações da recorrente de que a ausência de registros das visitas ocorreu por problemas nos computadores, não merecem prosperar
.”

Por fim, afirma que, não cabe ao Poder Judiciário controlar o mérito administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar os aspectos formais, de maneira a observar sua legalidade, sendo que, no presente caso, foram observados os princípios constitucionais, com a garantia da ampla defesa e do contraditório ao autor.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo desprovimento do recurso, confirmando-se a sentença em sua integralidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 196679156).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001030-06.2023.8.11.0086

APELANTE: BENEDITA LUCILA DE SOUZA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Benedita Lucila de Souza Mendes

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos
da

Ação Anulatória de Nulidade de Ato Administrativo Demissional c/c Pedido de Danos Morais e Tutela n° 1001030-06.2023.8.11.0086
,
ajuizada em face do
Município de Nova Mutum
.

A parte apelante ingressou com a ação em questão objetivando o reconhecimento da nulidade da demissão do cargo
de agente de saúde, exercido desde 6 de julho de 2010, argumentando que durante os 12 anos que laborou para o município não houve qualquer reclamação a seu respeito.

Diz que, o conflito tem origem em implicações morais de foro íntimo, e que as reações tiveram significados diferentes para as pessoas envolvidas na avença, de modo que não houve conduta ilícita ou nociva ao serviço publico.

Relata que, durante a instrução processual demonstrou que comparecia ao posto de saúde e realizada visita aos assistidos, e que não houve registro de todo trabalho efetuado por culpa exclusiva do requerido/apelado, que não disponibilizava máquina apta para função.

Afirma que, a penalidade de demissão imposta não observou os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, e ao final, requer a suspensão imediata da eficácia do ato administrativo que gerou a demissão, a reintegração imediata ao cargo, a reinclusão aos quadros e a folha de pagamento, e o pagamento dos proventos que deixou de receber durante o período de afastamento.

Em relação ao controle jurisdicional dos atos administrativos, a atuação do Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato impugnado, permitindo-lhe a reavaliação do mérito administrativo, tão-somente, nas hipóteses de comprovada violação dos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade, sob pena de ingerência indevida no Poder Executivo e ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Da análise dos autos, extrai-se que a demissão da apelante (PAD n° 002/2022) ocorreu por dois motivos, o primeiro consistente na ausência ao trabalho durante o horário do expediente para permanência no comercio local sem o registro do ponto ou comunicação ao superior e o segundo por baixa produtividade comparada aos demais colegas.

A penalidade foi embasada nas condutas previstas no artigo 133, I, III, IX, artigo 134 XVII e artigo 150 da Lei Complementar nº 014/2022, que assim preconiza:

Art. 133 - São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa
;

Art. 134 - Ao servidor é proibido qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à Administração Pública, especialmente:

XVII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;

Art. 150 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

XII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 133.

Muito embora a primeira situação ensejadora da demissão pudesse configurar a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a segunda situação, qual seja, baixa produtividade, não pode ser afastada, já que a decisão administrativa proferida no recurso (id. 112356416 dos autos originários) rechaçou os argumentos apresentados pela autora/apelante quanto às falhas técnicas no computador ou ausência de equipamentos que supostamente atrapalharam a produção da servidora.

Veja-se:

[...].

Em suas razões recursais, diz a recorrente ser o julgamento motivado por perseguição pessoal em razão de denúncia realizada por supostos atos de assédio sexual sofridos por ela, de médico lotado na unidade de saúde.

Alega haver imparcialidade na decisão justamente por ter denunciado os fatos, sendo estranha a maneira como os julgadores teriam agido em relação a sua pessoa, já que a terceira servidora envolvida neste PAD teria sofrido penalidade menor, justamente por não ter sofrido o assédio sexual e denunciado os fatos.

Afirma ainda que outras servidoras e público externo teriam sido vítimas de abuso pelo médico, que foi posteriormente afastado das funções. Junta ao recurso documentos que comprovariam o assédio.

Brevemente, observado os documentos juntados pela própria recorrente, denotam-se desprovidas de razão suas alegações, pois outras servidoras públicas também denunciaram os supostos assédios sexuais cometidos pelo médico sem que sofressem qualquer tipo de retaliação ou perseguição, bem como de imediato, ao tomar conhecimento dos fatos, a Secretaria Municipal de Saúde oficiou o Ministério da Saúde quanto ao afastamento do profissional médico das atividades.

[...].

Em relação as demais matérias suscitadas, onde busca a recorrente reforma do julgamento pela declaração de desproporcionalidade da penalidade; da inexistência de outras advertências e do bom histórico durante o vínculo funcional; da falta de equipamentos (computador) para lançamento das visitas e do acúmulo de trabalho; por se tratarem de discussões de mérito que se vinculam entre si, cabe análise conjunta, sem seguida disposta.

[...].

Em análise destes documentos anteriormente citados, denota-se que a produtividade e eficiência da ora recorrente Sra. Benedita diverge sempre a menor, seja da terceira servidora indiciada neste PAD ou de outras servidoras agentes comunitárias de saúde da mesma região de abrangência.

Basta uma simples análise das visitas realizadas para se perceber a inegável desídia da recorrente, destaque-se, mesmo considerando o período de férias no qual logicamente não houveram registros de atividades.

Inegavelmente, o número de visitas da ora recorrente, se considerarmos os relatórios juntados pela defesa da terceira servidora em folhas 119, é muito menos às demais servidoras e em comparação a terceira servidora Sra. Maria José, representa menos da metade das visitas realizadas por aquela, já que a recorrente realizou entre janeiro a setembro de 2022, seiscentos e trinta e oito (638) visitas e a paradigma Maria José, no mesmo período, um mil, oitocentos e setenta (1.870) visitas.

Já nas folhas 203 a 209, em nova comparação, a recorrente realizou sessenta e sete (67) visitas, das quais cinquenta (50) com ausência de moradores e dezessete (17) efetivadas, enquanto a servidora Maria José, no mesmo período, realizou duzentas e treze (213) visitas, com noventa e uma (91) ausências e cento e vinte e duas (122) visitas efetivadas.

Destaque-se que estes números são relatórios sistêmicos, ou seja, obtidos dos lançamentos realizados pelas próprias agentes, tornando assim inverossímeis as alegações da recorrente de que a falta de computador tenha impedido o lançamento dos registros de atividades.

Também, referidos números demonstram que a proporcionalidade das penalizações sugeridas pela comissão, após aguçada análise das provas e alegações das indiciadas não merece reparos, já que considerou não somente o fato de ambas as servidoras, a recorrente e a Sra. Maria José terem se ausentados das atividades durante o horário de expediente sem registro da saída no controle de jornada, mas da comprovada desídia da recorrente na execução das suas atividades, eis que comprovadamente não vinha exercendo suas obrigações de forma regular, injustificadamente.

Nesta senda,
incabível a pretensão de equiparação das penalidades pretendida pela recorrente, já que restou demonstrado nos autos do PAD que as infrações cometidas por ambas não são totalmente iguais.

Quanto a falta de equipamentos para uso e regular lançamento das visitas em sistema pelas agentes de saúde, conforme já exposto anteriormente, em que pese evidências de que em alguns momentos houveram dificuldades para tal, tratam-se de momentos não corriqueiros, mas pontuais e que não causaram maiores prejuízos às demais servidoras, conforme atestam os relatórios supracitados, onde denota-se a grande divergência a menor de lançamentos da recorrente em comparação às demais agentes de saúde, não procedendo assim as alegações do recurso.

Reprise-se, durante o período constante no relatório de folha 119, de janeiro a setembro de 2021,
é evidente a relevante divergência a menor das atividades da recorrente em relação as demais agentes de saúde, que também utilizavam da mesma estrutura para lançamento sistêmico das visitas, caracterizando desídia reiterada, afetando negativamente a eficiência do serviço público
e causando prejuízo direto aos cidadãos que deixaram de ser atendidos.

[...].
[Destaquei].

O Ofício nº 249/2022/TWI/CBA/MT, inerente ao levantamento do trabalho efetuado por Benedita Lucila de Souza Mendes no período de 1-12-2021 até 28-2-2022, identificou que a apelante realizou 67 visitas domiciliares, das quais 50 constaram como “ausente”, sendo apenas 17 visitas efetivamente realizada (id. 195426185 – Pág. 4 a 10).

No aludido período a servidora usufruiu período de férias entre 3-1-2022 a 1-2-2022, mas, ainda assim, a produtividade apresentada foi considerada baixa pela municipalidade para dois meses de trabalho efetivo (dezembro e fevereiro).

Conforme Relatório das investigações inserido ao id. 195426172 – Pág. 14:

Com base em tais elementos, é possível observar que o numero de visitas da recorrente é menor que dos outros servidores, e que os números foram obtidos por relatórios sistêmicos, após os lançamentos realizados pelas próprias agentes.

Embora demonstrado que em alguns momentos ocorreram dificuldades para o lançamento da produção (comunicações para setor de TI nas seguintes datas:
25-1-2022, 15-12-2021, 11-2-2022, 10-2-2022, 5-10-2021, 21-1-2022, 10-2-2022, 10-2-2022 – id. 195426156 – Pág. 1 a 195426162 – Pág. 1)
, não se pode afirmar que os problemas quanto a disponibilização de computador foram constantes a ponto de prejudicar o registro das visitas realizadas pela servidora, sobretudo porque a alegada falha não ocasionou prejuízo para os demais servidores que ocupam o mesmo cargo, e que conseguiram cumprir com a obrigação de registrar as atividades desenvolvidas.

De fato, a ausência no trabalho durante o expediente sem registrar no ponto ou relatar aos superiores, por uma única vez, poderia caracterizar inobservância ao principio da proporcionalidade quanto a imposição da pena de demissão, contudo, essa não foi a única conduta que embasou o ato administrativo ao qual a apelante visa anular.

A recorrente não logrou êxito em desconstituir a motivação de produtividade abaixo da média e pouco efetiva quando exercia o cargo, que os números apresentados se deram por falhas técnicas do computador, ou ainda que a demissão se deu por motivo de foro íntimo.

Em que pese o art. 144 da Lei Complementar Municipal 014/2002 prever a observância dos antecedentes funcionais para aplicação das penalidades, a
ausência de aplicação de outras penalidades a apelante não configura motivo suficiente a ensejar a inaplicabilidade da pena de demissão, caso a gravidade da conduta praticada enseje a aplicação da medida, conforme entendeu o Município de Nova Mutum no caso em análise.

Como se vê, o ato de demissão que se pretende anular foi precedido de processo administrativo, que observou as formalidades legais, respeitou os trâmites exigidos para a consecução, e ainda os princípios basilares da Administração Pública.

A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (
AgInt no MS n. 19.996/DF
, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1º/8/2017).

Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo propriamente dito,
salvo em caso de erro grave ou de ofensa aos princípios constitucionais - o que não se verifica no caso dos autos
, haja vista que o ato de demissão foi devidamente motivado, sem qualquer demonstração de que a Administração Pública tenha ultrapassado os limites da discricionariedade e da legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO PROPOSTA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU
. PRETENSA ANULAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO, COM A SUA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO EFETIVO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE DEIXOU DE PERCEBER POR FORÇA DO AFASTAMENTO.
SENTENÇA QUE CONSIDEROU A LEGALIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO DA ENTÃO SERVIDORA PÚBLICA DEMANDANTE, DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO, TENDO EM VISTA TER ESSA OMITIDO O FATO DE SER PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE PREEXISTE À ADMISSÃO NO CARGO PÚBLICO
, E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ENTÃO SERVIDORA PÚBLICA DEMANDANTE. (A) PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE ANTES DE SER EMPOSSADA NO CARGO PÚBLICO
REALIZOU EXAMES ADMISSIONAIS, PERANTE O CORPO CLÍNICO DA ADMINISTRAÇÃO, QUE A CONSIDERARAM APTA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO
. OUTROSSIM, QUE APESAR DA DOENÇA PREEXISTENTE, AO INGRESSAR NO SERVIÇO PÚBLICO GOZAVA DE BOA SAÚDE. TESE RECHAÇADA.
SERVIDORA, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, QUE TINHA CIÊNCIA DE QUE ERA ACOMETIDA DE DOENÇA INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO QUANDO DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO E OMITIU TAL INFORMAÇÃO.

ATO DE EXONERAÇÃO QUE SE PRETENDE ANULAR QUE FOI DEVIDAMENTE PRECEDIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, OBSERVANDO-SE AS FORMALIDADES LEGAIS PARA APURAÇÃO DA INCAPACIDADE PREEXISTENTE DA AUTORA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HIPÓTESE EM QUE A INDICIADA, JUNTAMENTE COM SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, PARTICIPOU DE TODOS OS ATOS E ACOMPANHOU AS FASES DO PROCEDIMENTO.
AUSENTES, PORTANTO, ERRO GRAVE OU OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS A JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ENTÃO SERVIDORA PÚBLICA DEMANDANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00027509320098240008 Blumenau 0002750-93.2009.8.24.0008, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 30/4/2020, Quinta Câmara de Direito Público) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
EXONERAÇÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
. DOENÇA QUE ACOMETE A AUTORA DESDE A INFÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

'Se comprovada a incapacidade física para o exercício das funções do cargo, o servidor público pode ser exonerado, se em estágio probatório. A circunstância de ter sido considerado 'apto' no exame médico admissional não impede a exoneração'
(Ag. de Instrumento n. 2009.003742-0, rel. Des. Newton Trisotto).

(TJSC,
Apelação n. 0003034-85.2007.8.24.0036
, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 3-5-2016) Destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Exoneração de servidor em estágio probatório por inaptidão e incapacidade física - Alegação de que a doença foi adquirida em decorrência do excesso de trabalho, tornando-o momentaneamente inapto para o exercício de suas funções - Inexistência de elementos nos autos que permitam tal conclusão -
Funções exercidas por período muito reduzido
- Inaptidão e incapacidade física passíveis de aferição durante o estágio probatório - Procedimento administrativo que proporcionou a ampla defesa do apelante - Inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou o direito à reintegração no cargo, não há dever de indenizar pela Administração - Recurso improvido
."

(STJ, AREsp n. 708408, rel. Min. Og Fernandes, j. Em 9-6-2015) (Destaquei).

Portanto, não há razão para interferir na decisão proferida pela Comissão Processante do PAD, e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões,
DESPROVEJO
o apelo interposto por
Benedita Lucila de Souza Mendes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024